Tribunal: TJDFT
Processo: 0756545-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. DEPOIMENTO ESPECIAL. CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL. REALIZAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA POR SOBRECARGA DA VARA E URGÊNCIA NA PRODUÇÃO DA PROVA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão de Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente que, diante da indisponibilidade de pauta até dezembro de 2026, determinou a realização do depoimento especial de criança de 14 anos pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), no âmbito de ação cautelar de produção antecipada de prova relacionada a suposto crime sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a delegação da realização do depoimento especial à autoridade policial viola o rito previsto no art. 11 da Lei no 13.431/2017; (ii) estabelecer se tal medida afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.431/2017 admite expressamente que o depoimento especial seja realizado tanto perante autoridade judicial quanto policial, conforme interpretação sistemática dos arts. 8o e 11.
4. A realização do depoimento especial em sede policial não descaracteriza sua natureza probatória, sendo apta a fundamentar decisões judiciais, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
5. A norma orienta-se pela proteção integral da criança, priorizando a prevenção da revitimização e a preservação de sua integridade psicológica.
6. A inexistência de pauta judicial disponível em tempo razoável justifica a adoção de medida excepcional para garantir a celeridade e a efetividade da prova.
7. O contraditório e a ampla defesa não são violados, pois a defesa pode se manifestar posteriormente sobre o conteúdo do depoimento e impugnar eventuais inconsistências.
8. A decisão judicial está devidamente fundamentada e observa o princípio da proporcionalidade ao conciliar a proteção da vítima com as garantias processuais do investigado.
9. A intervenção do tribunal na organização da pauta do juízo de origem somente se justifica em caso de ilegalidade ou abuso, inexistentes na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
1. O depoimento especial de criança vítima de violência pode ser validamente realizado perante autoridade policial, nos termos da Lei no 13.431/2017.
2. A realização do depoimento especial fora do ambiente judicial, em caráter excepcional, não viola o contraditório nem a ampla defesa quando assegurada a posterior manifestação da defesa.
3. A sobrecarga da pauta judicial e a urgência na produção da prova justificam a adoção de medidas alternativas para resguardar a integridade da vítima e a efetividade da persecução penal.